Tribunal: TJPA
Processo: 0818740-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818740-64.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA CORRETA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Alexandre dos Santos da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147 do Código Penal, pela prática de crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve à instância revisora as seguintes questões: (i) saber se as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação, autorizando a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se a conduta imputada ao réu é atípica, diante da alegada ausência de dolo específico; e (iii) em caso de manutenção da condenação, saber se é possível o redimensionamento da pena imposta na sentença, inclusive com afastamento da indenização por dano moral fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência probatória não merece acolhida. A autoria restou demonstrada, sobretudo pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial dos fatos, nos quais o réu afirma textualmente que “vai ter morte”, ameaçando sua ex-companheira por questões relativas à guarda dos filhos comuns.

4. A tese de atipicidade da conduta igualmente não prospera. A ameaça proferida teve nítido potencial intimidatório, direcionada à ex-companheira e praticada em contexto de violência doméstica, estando presente o dolo específico exigido pelo tipo penal.

5. Quanto à dosimetria da pena, observa-se que a reprimenda foi fixada em patamar pouco acima do mínimo legal, com fundamentação coerente nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme permite o art. 59 do CP e a Súmula nº 23 deste Tribunal.

6. O pedido de afastamento da indenização por dano moral não merece acolhimento. Houve requerimento expresso do Ministério Público e a jurisprudência do STJ (Tema nº 983) autoriza a fixação do valor mínimo, independentemente de instrução probatória específica, diante do dano presumido em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por demais elementos constantes dos autos”. 2. “É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, com base no art. 387, IV, do CPP, em casos de violência doméstica, havendo pedido expresso do Ministério Público, ainda que ausente instrução probatória específica”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alexandre dos Santos da Silva
(nascido em
20/02/1971
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/09/2024
, doc. ID 22965275, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22965209) que:

“No dia
06/06/2023
, por volta de 19h00min,
o ora denunciado, livre e conscientemente, ameaçou de mal injusto e grave, sua ex-companheira, G. C. D. S.
.

A vítima prestou declarações na DEAM informando que conviveu durante 18 (dezoito) anos com o denunciado, relação da qual tiveram quatro filhos, estando separados há dois anos, esclarecendo que,
desde a separação, ALEXANDRE proibiu G. de ver os filhos, pelo que, à época a vítima o denunciou na DEAM, porém, desistiu da ação, ante a proposta feita pelo ex-companheiro, o qual propôs que

deixaria que a vítima visse os filhos, desde que esta realizasse os serviços domésticos da casa, onde ele reside com as crianças
. Porém, desde dezembro de 2022,
o denunciado voltou a proibir G. de ver os filhos
.

Assim é que, no dia 06/06/2023, pela parte da manhã, a vítima se deslocou até a residência do denunciado, para buscar os filhos em comum e, ao chegar ao local, ALEXANDRE não permitiu que um dos filhos seguisse com G., pelo que a vítima passou mensagem ao denunciado, o questionando pela proibição, tendo o denunciado respondido,
enviando várias mensagens xingando a ex-companheira, além de ameaçar publicar nudes da vítima, que ele possui da época em que conviviam, não tendo a vítima respondido tais mensagens
.

Então, por volta das 19:00, a vítima se dirigiu até a casa de ALEXANDRE, a fim de buscar os filhos, ocasião em
que o denunciado disse que a filha comum, de 10 (dez) anos de idade, não iria, pelo que G. perguntou o motivo ao denunciado ALEXANDRE que respondeu que na casa dele ele era autoridade e ele decidia quem ficava e quem saía de casa, tendo a vítima falado que iria denunciá-lo, momento em que o denunciado ameaçou a vítima, dizendo as textuais: "QUE VAI TER MORTE"
.

Por fim, consta nos autos o depoimento do denunciado, no qual
ele confessa ter proferido a ameaça supracitada
, informando que manifestou as textuais em momento de violenta emoção mas que se arrependeu”.

Em
razões recursais
(doc. ID 22965284), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação à responsabilidade penal do réu. Alega também a
atipicidade da conduta
, em face da
ausência de dolo específico
.

Em caso de manutenção da condenação, a defesa requer o
redimensionamento da pena, com a redução da pena
, bem como o
afastamento da indenização pelos danos morais
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22965294), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto por
Alexandre dos Santos da Silva
(parecer, doc. ID 23426389).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que
o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação
, uma vez que
não existem provas cabais
, aptas a demonstrar os fatos narrados na denúncia do
Parquet
. A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
quanto à autoria delitiva e pela
atipicidade da conduta
.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a
. Observa-se que
a
elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes, principalmente pelas
declarações da vítima, em juízo e na fase policial
.

Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima G. C. D. S.
, prestado em
juízo
, foi esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão veja-se: “Que o Acusado dificultava o acesso da Ofendida com os filhos.
Que o Acusado disse que se a Ofendida entrasse na justiça com alguma coisa, haveria morte. Que se a Ofendida fosse adiante com o processo o Acusado invadiria o terreno da Ofendida e “ia ter bala”.
Que o Acusado e a Ofendida discutiam por conta dos filhos. Que havia uma vizinha presente no momento da ameaça. Que o fato foi na rua entre a casa da vizinha e a casa do Acusado”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porquê de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

A testemunha
S. R. P.
, ouvida como
informante
por ser madrinha do filho do ex-casal e vizinha do réu, relatou em
juízo
: “Que o casal começou a brigar após a Ofendida ter começado a trabalhar. Que o Acusado mandou a Ofendida ir embora da casa. Que o Acusado ficou com os filhos e proibiu a Ofendida de ver os filhos.
Que estava presente no momento dos fatos.
Que a Ofendida foi na casa do Acusado pegar os filhos para levar à igreja, mas o Acusado impediu. Que a Ofendida saiu e foi na casa da informante dizer que o Acusado não queria deixá-la levar as crianças. Que mora ao lado da casa do Acusado. Que estava na frente de sua casa enquanto o Acusado estava na frente da casa dele no momento da ameaça.
Que o Acusado disse “se tu procurar teus direitos, vai ter morte”. Que a ofendida disse “tu estás me ameaçando?”. Que o Acusado disse “vai ter morte”
. Que a Ofendida não levou as crianças”.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima e da testemunha na polícia e em juízo
. Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça, decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Do redimensionamento da pena.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, muito próxima ou quase no mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa, haja vista que, milita contra o recorrente uma circunstância desfavorável, a qual foi justificada de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, como os
motivos do crime
, nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. A ameaça ocorreu pelo fato de a vítima ter um novo companheiro, que teria sido o aconselhador na tentativa de reconciliação do ex-casal (Alexandre e G.), tendo ido na casa do acusado buscar os filhos na companhia do novo companheiro, o que foi valorado como negativo.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, a pena foi mantida. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
, esta restou definitiva em
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo,
não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto
. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

3. Da exclusão da indenização dos danos morais.

Pugna o apelante pelo
afastamento da indenização por danos morais
, já que
não há prejuízo material ou moral à vítima
, tendo em vista que
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é compatível com a situação do acusado
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...).
Dos Danos Morais.
O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima G. C. D. S..

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGPM/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.

A tese defensiva não prospera, visto que, nos casos de violência contra a mulher, ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, ainda que sem especificação do valor, decorrendo diretamente da condenação criminal
. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Na espécie, houve pedido expresso do
Parquet
relativo à fixação dos danos morais em favor da ofendida e foi comprovado o ato ilícito praticado pelo réu.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS (Tema nº 983)
, de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, assim já se manifestou: “
TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser
suficiente para o caráter pedagógico que que lhe é inerente
, sendo suficiente para reparação mínima dos traumas causados à vítima. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima.

A indenização pelo dano moral deve ser tal que atenda à
duplicidade de fins
, a saber, a
compensação pela dor sofrida pela vítima
e o
efeito pedagógico
, consistente na punição do agente causador do ilícito causando um desestímulo para reiterar na mesma conduta, tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e social, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Salienta-se, ainda, que
o valor da indenização poderá ser parcelado
, devendo o acusado arcar com as consequências do delito praticado, que gerou
danos emocionais e psicológicos para a vítima
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025